Tribunal: STF
Processo: Rcl 42240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, §2º da CF, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, proferida em execução trabalhista nos Autos nº 0016949-31.2017.5.16.0003; e contra o acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0016072-66.2018.5.16.0000, em que restaram determinados e mantidos, respectivamente, o bloqueio e depósito dos créditos devidos à empresa SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-EPP no limite do valor exequendo, em favor de quatro trabalhadores que contra ela ajuizaram reclamação trabalhista.
    2. O reclamante sustenta que, ao determinar que o Município de São Luís procedesse com o depósito judicial dos créditos supostamente existentes em favor da empresa reclamada, de modo a garantir a execução do valor devido, sob pena de penhora online, e, posteriormente confirmar a decisão de retenção em sede de mandado de segurança, os juízos findaram por, na prática, utilizar de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas, violando diretamente a Constituição Federal e afrontando a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 485-MC e 275. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte, assinalando a necessidade de instrução dos autos para melhor exame, determinou a solicitação de informações à autoridade reclamada e, após, o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República (doc. 12). 
     4. A autoridade reclamada não prestou informações (doc. 15). A PGR manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 17).
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    8. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o depósito de verbas municipais, que constituiriam créditos devidos pelo Município a empregados da empresa terceirizada ré em ação trabalhista. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPFs 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, também envolvendo o Município de São Luís, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão do reclamante: Rcl 39.252-MC e Rcl 39.101-MC, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux. Considero, portanto, verossímeis as alegações do reclamante.
    9. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do município. 
    10.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0016949-31.2017.5.16.0003, em face do Município de São Luís/MA.
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator